Tribunal: STF
Processo: AP 1057
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de CLAYTON COSTA CÂNDIDO NUNES, CPF nº 002.015.241-80, sob o argumento de que estariam ausentes os requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, assim como bastaria a aplicação de medidas cautelares diversas para efeito de acompanhamento do investigado (petição nº 131749, de 25/11/2023, e da petição de nº 131.749/2023, de 06/12/2023).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento do pedido de liberdade provisória a CLAYTON COSTA CÂNDIDO NUNES, cumulado com medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 114). 



    É o relatório. DECIDO. 



    CLAYTON COSTA CÂNDIDO NUNES é acusado pela Procuradoria-Geral da República pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput(concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    CLAYTON COSTA CÂNDIDO NUNES foi preso em flagrante no dia 8 de janeiro de 2023, pela participação nos atos narrados na denúncia. 



    Na audiência de custódia, o Ministério Público formulou requerimento de homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva (eDoc. 546, da Pet. 10820).



    Em 20/1/2023, o pedido foi deferido (eDoc. 4585, da Pet. 10820), pois presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal: garantia da ordem pública, ante a necessidade de cessar a prática criminosa, e a conveniência da instrução criminal, caracterizada pela necessidade de prosseguimento da investigação para identificar os demais envolvidos, em especial os financiadores e autores intelectuais. 



    Em 16/3/2023, o pedido de revogação de sua prisão preventiva foi indeferido, nos termos do parecer da Procuradoria Geral da República, conforme decisão de eDoc. 15732. 



    A necessidade da custódia foi reanalisada, com base no art. 316 do Código de Processo Penal, e mantida pelos mesmos fundamentos, conforme decisão prolatada em 19/6/2023 (eDoc. 21216, da Pet. 10820).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando ao acusado os delitos objeto de apuração na presente ação penal foi recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE conforme acórdão de 9/5/2023. E, recebida a denúncia, foi iniciada a instrução criminal, sendo o réu citado para ciência dos termos da acusação e intimado para apresentação de defesa prévia, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 32).



    Apresentada a defesa preliminar, foi proferida decisão não reconhecendo quaisquer hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal e designando audiência de instrução, que se realizou em duas assentadas, inicialmente para inquirição das testemunhas arroladas pela acusação (eDoc. 58), e posteriormente para oitiva das testemunhas eventualmente arroladas pela defesa e interrogatório do acusado (eDoc. 78).



    Ao final da segunda audiência, foi concedida vista às partes, pelo prazo comum de 5 (cinco) dias, para requisição de diligências cuja necessidade tenha se originado das circunstâncias ou fatos apurados na instrução, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal.



    Não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República ou pela Defesa, em vista do que determinei a intimação das partes para apresentação de alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 79).



    As partes apresentaram alegações finais por meio das petições de eDoc. 81 e 91.



    A Polícia Federal, mediante Ofício nº 4324662/2023 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, disponibilizou laudo pericial realizado no aparelho celular apreendido com o réu por ocasião da prisão (eDocs. 94 e 97).



    As partes foram intimadas para se manifestarem a respeito do laudo pericial, caso quisessem (eDoc. 98). 



    Os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor, conforme despacho de 20/11/2023.



    O Ministro Revisor enviou os autos à Presidência desta SUPREMA CORTE para inclusão em pauta de julgamento, conforme despacho de 1º/12/2023.



    Por meio da Petição nº 131749, de 25/11/2023 e da petição de nº 131.749/2023, de 06/12/2023, a defesa requer a revogação do decreto prisional, alegando, em suma, a ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Enfatiza que “o réu possui psoríase (laudos anexo) e o caso tem se agravado a cada dia mais.” Além disso, destaca que “o réu passa por momentos de depressão grave diante de tudo que tem passado dentro do presídio, pois sua doença causa repudio dos outros presos porque todos ficam com medo de contrair a doença mesmo ele tentando explicar que a doença não é contagiosa.” (eDoc. 110)



    Ao decretar a prisão preventiva, em 20/1/2023, consignei que a restrição da liberdade do investigado seria medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública e para a cessação da prática delituosa, com base nos indícios de que integra associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito, pleiteando a implantação de um governo militar. Destaquei que (eDoc. 4585, da Pet. 10820): 



    A conduta do requerido revela-se ilícita e gravíssima, constituindo ameaça ilegal à segurança do Presidente da República, dos Deputados Federais e senadores, bem como dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revestindo-se de claro intuito de, por meio de violência e grave ameça, coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, com flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, em patente descompasso com o postulado da liberdade de expressão.



    Os fatos narrados com a participação efetiva do investigado, conforme prova dos autos - demonstram uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o CONGRESSO NACIONAL e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil.



    Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do País, com o retorno da Ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República.



    Absolutamente TODOS serão responsabilizados civil, política e criminalmente pelos atos atentatórios à Democracia, ao Estado de Direito e às Instituições, inclusive pela dolosa conivência por ação ou omissão motivada pela ideologia, dinheiro, fraqueza, covardia, ignorância, má-fé ou mau-caratismo.



    A manutenção da restrição da liberdade do investigado, com a decretação da prisão preventiva, é a única medida capaz de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, especialmente com o prosseguimento da investigação ao financiamento da vinda e permanência dos investigados em Brasília/DF, capaz de apontar com maior precisão a extensão e níveis de atividade da associação criminosa que se investiga, inclusive no que diz respeito à concretização de ataques ao Estado Democrático de Direito.



    Ao manter a custódia do réu, por meio de decisão proferida em 16/3/2023, enfatizei a necessidade da manutenção da custódia para resguardar a ordem pública, notadamente em razão de o réu ser apontado como um dos executores materiais dos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília/DF. 



    Consignei, ainda, que (eDoc. 15732, da Pet. 10820):



    Não bastasse, o risco concreto de reiteração de mobilizações criminosas e o fundado receio de que o investigado, em liberdade, possa encobrir os ilícitos e alterar a verdade sobre os fatos, sobretudo mediante coação a testemunhas e outros agentes envolvidos e ocultação de dados e documentos que revelem suas ligações com terceiros, conforme destacado pela PGR, reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal. 



    Posteriormente, com base no art. 316 do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia preventiva foi reanalisada e mantida pelos mesmos fundamentos, conforme decisão prolatada em 19/6/2023 (eDoc. 21216, da Pet. 10820).



    Em referida decisão, destaquei:



    A restrição da liberdade do acusado é medida imprescindível também para a identificação das demais pessoas que participaram dos atos criminosos ocorridos na Esplanada dos Ministérios em 8/1/2023, de eventuais grupos e/ou redes sociais nas quais houve convocação, disseminação e fomento a tais práticas, e, principalmente, dos financiadores da participação do denunciado e demais acusados nos atos terroristas, considerando que ainda há diligências investigativas em curso. 



    Entendimento semelhante deve ser mantido na análise do presente pedido de liberdade provisória, pois não se verifica possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do investigado. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois evidente a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação e manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução do feito. 



    A propósito, destaca-se o seguinte trecho da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, recebida pelo Plenário desta CORTE em Sessão Virtual Extraordinária de 18/4/2023 a 24/4/2023 (Doc. 29):



    Na sede do Congresso Nacional, CLAYTON COSTA CÂNDIDO NUNES alcançou o interior de suas galerias, participando ativamente e concorrendo com os demais agentes para a destruição dos móveis que ali se encontravam. 



    Assim agindo, CLAYTON COSTA CÂNDIDO NUNES, tentou, com emprego de violência e grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos Poderes Constitucionais, bem como depor o governo legitimamente constituído, buscando a tomada do poder por militares e a implantação de uma ditadura, porque contrário ao resultado do pleito eleitoral de 2022 e por não confiar na apuração dos votos. 



    CLAYTON COSTA CÂNDIDO NUNES foi preso em flagrante pela Polícia do Senado Federal nas dependências da sede do Congresso Nacional, no instante em que ocorriam as depredações objetivando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído. 



     



     Nota-se que as condutas sob análise são gravíssimas e ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, especialmente a preservação do Estado Democrático de Direito, sem que se verifique fato novo que possa macular os requisitos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. 



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei 13.260/16 e nos arts. 147 (ameaça), 147-A, § 1 º, inciso III, (perseguição), 163 (dano), art. 286 (incitação ao crime), art. 250, § 1 º, inciso I, alínea ''b" (incêndio majorado), 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal, é patente a necessidade de manutenção da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/62021). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de revogação da segregação cautelar de CLAYTON COSTA CÂNDIDO NUNES, CPF nº 002.015.241-80.



    Servirá esta decisão para os fins do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    Intime-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente